Tribunal: TJDFT
Processo: 0705293-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO INDIRETO. INOCORÊNCIA. INADIMPLEMENTO. ENCARGOS MORATÓRIOS DEVIDOS. APLICAÇÃO DE MULTA DE 2%. ART. 1.336, §1o, DO CÓDIGO CIVIL. PREVISÃO EM CONVENÇÃO CONDOMINIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PREVISÃO NA CONVENÇÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. INCIDÊNCIA DA MULTA MORATÓRIA SOBRE O VALOR DO DÉBITO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se a apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão recorrida.
2. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa se a prova testemunhal requerida é desnecessária para o julgamento.
3. Comprovado o fato constitutivo do direito de cobrança de taxas condominiais, incumbia ao devedor provar o pagamento indireto da dívida mediante documento idôneo, imprescindível para tanto, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
3.1. Em razão da natureza do condomínio e da formalidade exigida pela Convenção Condominial, qualquer compensação, indenização ou exoneração dos encargos da mora depende de ato formal consubstanciado em deliberação em assembleia, fato não comprovado nos autos.
4. O INPC é o índice de correção monetária adotado em geral, no entanto, se houver a previsão expressa na Convenção Condominial de aplicação do IGP-M/FGV, esse deve prevalecer.
5. A multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o débito condominial é devida, nos termos do art. 1.336, § 1o, do Código Civil, devendo incidir uma única vez sobre o montante atualizado.
6. Estabelecida a incidência de honorários advocatícios na Convenção de Condomínio, para a hipótese de inadimplência do condômino, não cabe a sua exclusão.
7. Em se tratando de mora ex re – dívida líquida com vencimento certo, tal como na cobrança de taxas condominiais –, os juros de mora e a correção monetária no pagamento com atraso são devidos desde o vencimento de cada prestação.
8. Verificado que o pagamento de duas taxas condominiais ocorreu somente após a cobrança, e que foram devidamente decotadas em planilha de débito, não há falar em repetição de indébito em dobro.
9. Apelação do autor conhecida e provida. Apelação da parte ré conhecida e não provida.